Tribunal: TJES
Processo: 5001653-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001653-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SABRINA MACHADO CUNHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUNIZ FREIRE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

2. No caso concreto, uma diversidade de investigados na operação policial, no mínimo dez. Além disso, foram necessárias múltiplas diligências, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico.

3. Verifica-se quer o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de inúmeros pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que se faz inviável reconhecer qualquer constrangimento ilegal por alegado excesso de prazo.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SABRINA MACHADO CUNHA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo por constrangimento ilegal, na medida em que a paciente está custodiada há mais de 120 dias sem a conclusão o inquérito policial. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ PERES DE ARAUJO:-

Excelentíssima senhora Desembargadora Raquel Durão Correa Lima, eminente Desembargadora Relatora desse recurso, na pessoa de quem cumpro os demais Desembargadores integrantes desta colenda Primeira Câmara. Senhora Procuradora de Justiça, servidores do Tribunal de Justiça, advogados, estudantes de direito e demais presentes.

A questão debatida nesse habeas corpus, ela está colocada de forma bem objetiva, bem resumida e, na verdade, ela encerra um rumoroso caso de excesso de prazo na formação da culpa.

Aqui, o Estado, o aparelho investigativo estatal, estar transgredindo, estar ignorando todos os prazos estabelecidos na legislação de regência para que os inquéritos, as investigações, quando se tratar de réu preso, sejam encerrados.

Imagine, excelências, a paciente foi presa em flagrante no dia 06 de outubro de 2023. O Juiz converteu o flagrante em prisão preventiva. As investigações de lá para cá se arrastam com pedido de prorrogação.

Pasmem, vossas excelências, as diligências requeridas pela douta autoridade policial, lá no longínquo 11 de janeiro de 2024, as quais foram apreciadas pelo Juiz da causa no dia 02 de fevereiro, até hoje não avançaram, nada de concreto veio para os autos nesse período, e enquanto isso a paciente se encontra presa, encontra-se presa, encarcerada. Tudo em razão de um atraso injustificado do aparelho investigativo estatal.

Sabemos das dificuldades que os servidores públicos da área de segurança e principalmente a polícia judiciária enfrenta com a escassez de recursos humanos, com a escassez de recursos materiais, as dificuldades em se apurar certos fatos que às vezes são graves, mas vossas excelências vão de convir com a defesa que nada justifica manter encarcerado um investigado por tempo ilimitado.

Até porque a liberdade é regra, a prisão é exceção, a prisão é a última ratio. E no Estado democrático e de direito, esta prática, o que se está fazendo com a paciente Sabrina, com toda vênia, é intolerável.

E a defesa não pode deixar de denunciar esse fato aqui, de requerer que a ordem seja concedida para devolver a liberdade a paciente, sob pena de uma grave omissão da advocacia.

Deixamos, na última sexta-feira, memoriais onde reiteramos os fatos sustentados na exordial.

E aguardamos que vossas excelências, neste julgamento, faça justiça a paciente, concedendo a ordem e expedindo o alvará de soltura.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de parabenizar o ilustre advogado pela sua sustentação oral.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SABRINA MACHADO CUNHA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo por constrangimento ilegal, na medida em que a paciente está custodiada há mais de 120 dias sem a conclusão o inquérito policial. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, a questão afeta aos requisitos da prisão preventiva da paciente, a qual não é objeto da presente impetração, já foi devidamente debatida e firmada por esta Corte no julgamento do
habeas corpus
n° 5013293-50.2023.8.08.0000.

Em relação à matéria objeto deste
writ
, consigno que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Conforme por mim ponderado no
habeas corpus
nº 5000867-64.2024.8.08.0000, impetrado por co-investigado na ação originária, há uma diversidade de investigados na operação policial, no mínimo dez. Além disso, foram necessárias múltiplas diligências, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico.

Reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de inúmeros pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que se faz inviável reconhecer qualquer constrangimento ilegal por alegado excesso de prazo, mormente considerando a informação prestada pelo Juízo
a quo
de que o feito
"já se encontra relatado pela autoridade policial em relação aos indiciados SABRINA MACHADO CUNHA e JEDSON SILVA DE ALMEIDA, conforme APDF Autos de nº 00002086820238080037"
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Em respeito a brilhante sustentação oral, respeitosamente, peço vista dos autos para estudar um detalhe.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 27/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SABRINA MACHADO CUNHA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente, nos autos do inquérito policial nº 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo por constrangimento ilegal, na medida em que a paciente está custodiada há mais de 120 dias, sem a conclusão o inquérito policial. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade.

Após analisar detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, uma vez que necessária a análise, caso a caso, para aferir a existência de excesso de prazo.

No caso tratado na presente ação constitucional, verifica-se a presença de ao menos 10 investigados, o que por si, não só impõe ao processo uma tramitação mais lenta, em especial, pelos diversos pedidos de liberdade formulados, como também pela necessidade de aprofundamento das investigações.

Vale ressaltar, como muito bem mencionado pela nobre relatora, que as investigações já foram concluídas no que se refere à paciente, o que importará em prosseguimento da próxima fase processual.

Diante de tais elementos, acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora para denegar a ordem.

É como voto.

*

rpm

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SABRINA MACHADO CUNHA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial nº. 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo por constrangimento ilegal, na medida em que a paciente está custodiada há mais de 120 dias sem a conclusão o inquérito policial. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, a questão afeta aos requisitos da prisão preventiva da paciente, a qual não é objeto da presente impetração, já foi devidamente debatida e firmada por esta Corte no julgamento do
habeas corpus
n°. 5013293-50.2023.8.08.0000.

Em relação à matéria objeto deste
writ
, consigno que, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores,
"a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado"
(AgRg no HC n. 832.582/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Conforme por mim ponderado no
habeas corpus
nº. 5000867-64.2024.8.08.0000, impetrado por co-investigado na ação originária, há uma diversidade de investigados na operação policial, no mínimo dez. Além disso, foram necessárias múltiplas diligências, dentre as quais encontram-se pedido de busca e apreensão e de quebra de sigilo telefônico.

Reputo que o procedimento originário vem tomando seu curso regular, dentro da razoabilidade, mormente diante da existência de inúmeros pedidos defensivos de liberdade que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que se faz inviável reconhecer qualquer constrangimento ilegal por alegado excesso de prazo, mormente considerando a informação prestada pelo Juízo
a quo
de que o feito
"já se encontra relatado pela autoridade policial em relação aos indiciados SABRINA MACHADO CUNHA e JEDSON SILVA DE ALMEIDA, conforme APDF Autos de nº 00002086820238080037"
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de SABRINA MACHADO CUNHA, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE, que vem mantendo a prisão preventiva da paciente, nos autos do inquérito policial nº 0000208-68.2023.8.08.0037, em que é investigada pelo crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/03.

O impetrante sustenta que há excesso de prazo por constrangimento ilegal, na medida em que a paciente está custodiada há mais de 120 dias, sem a conclusão o inquérito policial. Requer, nestes termos, a concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade.

Após analisar detidamente os autos, entendo por acompanhar o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, uma vez que necessária a análise, caso a caso, para aferir a existência de excesso de prazo.

No caso tratado na presente ação constitucional, verifica-se a presença de ao menos 10 investigados, o que por si, não só impõe ao processo uma tramitação mais lenta, em especial, pelos diversos pedidos de liberdade formulados, como também pela necessidade de aprofundamento das investigações.

Vale ressaltar, como muito bem mencionado pela nobre relatora, que as investigações já foram concluídas no que se refere à paciente, o que importará em prosseguimento da próxima fase processual.

Diante de tais elementos, acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora para denegar a ordem.

É como voto.